Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-19.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001605-19.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 705.460.861-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ARAUJO DE MOURA (VÍTIMA), MONICA MAYUMI DA SILVA - CPF: 951.433.191-53 (VÍTIMA), JOSE MARCIO DA SILVA CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 1º, §4º, II) – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARGA NEGATIVA AFASTADA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – AGRAVANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se admite a utilização de condenações transitadas em julgado para analisar a personalidade ou conduta social do agente (Tema 1077).

Ausente fundamentação idônea para valorar a circunstância judicial dos motivos do crime, inviável a negativação do vetor.

Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001605-19.2019.8.11.0006

APELANTE: FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Freidson Ribeiro de Freitas
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso II (fato 01), e art. 155,
caput
(fato 02), c/c art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

Inconformada, o apelante, por meio da Defensoria Pública, pretende seja a pena-base redimensionada, ao argumento que o juízo
a quo
exasperou a pena equivocadamente. Além disso, sustenta a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (id. 124064588).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 124064591).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo,
“tão somente para afastar a valoração negativa da personalidade do agente e motivos do crime”
(
sic
id. 129584167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória narra que, no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 3h, o apelante
Freidson Ribeiro
, durante repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, em proveito próprio, 30 kg (trinta quilos) de carne pertencente à vítima
José Márcio da Silva Castro
(fato 01), do mesmo modo, 01 (uma) faca de serra grande, marca Simonaggio, pertencente à vítima
Monica Mayumi da Silva
(fato 02).

Além disso, a denúncia descreve que o apelante subtraiu, durante o repouso noturno, 03 (três) varas de pesca e 02 (dois) molinetes, pertencentes à vítima
Cláudio Araújo de Moura
(fato 03).

O apelante foi condenado pelos dois primeiros fatos e absolvido do terceiro delito, por ausência de provas.

No presente recurso, o apelante não questiona a materialidade e autoria delitiva, eis que incontroversa e por ele confessada perante a autoridade policial e em juízo. A defesa insurge-se apenas contra a dosimetria da pena.

Da pena-base
:

Argumenta a defesa a ocorrência de
bis in idem
, porquanto o juízo sentenciante utilizou a reincidência para atribuir carga negativa às circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade do agente. Quanto ao vetor dos motivos do crime, afirma que o juízo sequer expôs qualquer fundamentação idônea.

Na primeira fase, a pena-base de
Freidson
foi fixada em 03 (três) anos de reclusão – 01 (um) ano acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos antecedentes criminais, personalidade do réu e motivos do crime:

[...] No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes se encontram maculados, fls. 69/75, sendo que o réu foi condenado por 05 (cinco) crimes anteriores ao presente fato, devendo 01 condenação ser utilizada para majorar a pena nesta fase processual e as demais aplicadas como reincidência, na segunda fase de aplicação da pena. Nada existe sobre a conduta social. O réu possui a
personalidade
voltada para a prática de delitos, vez que sua certidão de antecedentes possui diversas anotações e passagens criminais.
Motivos
do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado. [...]
(sic do id. 124064569).

Quanto à personalidade do agente, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos repetitivos (Tema 1077), no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1.794.854/DF), firmou a seguinte tese:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021)

Na presente hipótese, a fundamentação exposta pelo magistrado não avalia qualquer elemento objetivo e apenas cita a presença de outras condenações, circunstância que demonstra a ausência de fundamentação e ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade do apelante, mostra-se incorreta sua valoração negativa.

Da mesma forma, inviável a manutenção da carga negativa atribuída ao vetor dos motivos do delito, notadamente porque sequer houve fundamentação pelo magistrado, tendo esse apenas afirmando que são negativos, sem, no entanto, expor os elementos probatórios que subsidiaram sua conclusão.

Dessa maneira, excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da compensação da agravante com a atenuante
:

Já na segunda fase, em razão de o apelante ser reincidente, o magistrado singular exasperou a pena em 01 (um) ano e, em razão da confissão espontânea, reduziu a pena em 06 (seis) meses.

Nada obstante os argumentos defensivos, a simples análise dos antecedentes criminais do apelante demonstra que esse é multireincidente, eis que ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em análise
[1]
.

Nesse panorama, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

A propósito, esse é o entendimento aplicado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas. Precedentes. [...]”
(STJ, HC 516.009/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019).

“[...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020).

Assim, preservo a compensação parcial realizada pelo magistrado singular, fixando a pena intermediária do apelante em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Da causa de aumento
:

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno.

Ocorre que, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o tema 1087, refluindo seu posicionamento jurisprudencial, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

Ao analisar os Recursos Especiais paradigmas (REsp 1.888.756, REsp 1.891.007 e REsp 1.890.981), o Ministro relator
João Otávio de Noronha
considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro relator consignou o seguinte:

[...] Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado [...]

Assim, diante de precedente qualificado, afasto, de ofício, a incidência da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º).

Do crime continuado
:

Considerando que as 02 (duas) condutas do apelante foram praticadas contra vítima diferentes, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, bem assim que a soma das penas será mais prejudicial, observa-se a incidência da regra disposta no art. 71,
caput,
do Código Penal.

Desse modo, mantenho o aumento praticado na sentença na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, encontrando a pena total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando a reincidência do apelante, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com modificações de ofício,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
Freidson Ribeiro de Freitas
para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática dos crimes previsto no art. 155, § 4º, inciso II (fato 01), e art. 155,
caput
(fato 02), c/c art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
Furto qualificado (4862-91.2015.8.11.0006, 01 ano, TJ: 30/01/2017), roubo majorado (4343-92.2010.8.11.0006, 05 anos e 02 meses, TJ: 22/11/2010), receptação (0001004-86.2014.8.11.0006, 01 ano, TJ: 10/04/2017), furto qualificado (2008/181, 01 ano e 02 meses, TJ: 04/05/2009).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022